Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-10.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007509-10.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLADES RIBEIRO MUELLER - CPF: 842.991.349-15 (REPRESENTANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007509-10.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

AYMORE FINANCIAMENTO

Recorrido(s):

GLADES RIBEIRO MUELLER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM SERASA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrida possuía um contrato de financiamento com a Recorrente, do qual incorreu em mora da segunda parcela, sendo que, realizado pagamento através de contato telefônico à número fornecido por funcionários os quais encaminharam boleto para pagamento no e-mail da Autora, efetuou o pagamento integral de seu débito.

Contudo, não obstante o pagamento efetuado em 15/06/2018, o apontamento incluído pela Recorrente em 27/07/2018, conforme observado no extrato (ID 30593010).

Em defesa, a Recorrente alega que não emitiu o boleto alvo de pagamento, aduzindo a incidência de fraude, em que a Recorrida foi vítima. Pugnou pela validade da inscrição, apontando que as dívidas permanecem em aberto.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

Assim, mostra-se indevida a permanência do apontamento, sendo a declaração de inexigibilidade do débito medida que se impõe.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil quinhentos reais)
, temos que escorreita, levando-se ainda em conta o valor da negativação de R$ 29.417,08, a não merecer reparos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020